Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701029-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: PROCESSO 0718849-09.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720778-77.2020.8.07.0001 DECISÃO Trata-se de peça processual apresentada pela Advogada RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS, inscrita na OAB/PA n. 7.898, em que ora alega a suposta suspeição de autoridade que não indica, ora a necessidade de correição, sem indicação de qualquer processo ou ato judicial de competência do Sistema dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal; II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; c) conflito de competência entre juízes de juizados especiais; d) restauração de autos.” A Ilustre Advogada não indica contra quem é dirigida a exceção de suspeição, tampouco faz referência a qualquer processo de competência dos Juizados Cíveis, Criminais ou de Fazenda Pública do DF. Ademais, não há qualquer previsão regimental para se analisar pedido de correição, ainda mais sem indicação de ato judicial. Some-se a este fato que referida Advogada é contumaz em demandar a Justiça do Distrito Federal em pedidos semelhantes, conforme certidão objeto do ID 17601668, o que pode constituir violação ao Estatuto da Advocatícia (Lei n. 8.906/94), notadamente por representar conduta que importa no desprestígio da advocacia (art. 31) e por deliberadamente incidir em erros que evidenciam inépcia profissional (art. 34, XXIV). No entanto, cabe ao respetivo Conselho de Ética apurar os fatos e, se o caso, adotar as medidas voltadas para as sanções administrativas da Ilustre Advogada. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Oficie-se ao Ilustre Presidente do Conselho de Ética das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará e no Distrito Federal, para, no âmbito de suas competências, adotarem as medidas administrativas que entenderem pertinentes relativas à conduta profissional da Dra. RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS, inscrita na OAB/PA n. 7.898. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator